Tribunal: STF
Processo: RHC 59688
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-09
Data de publicação: 1982-03-09

Ementa:
COMPETÊNCIA DO STF. "HABEAS CORPUS". COAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
E INCOMPETENTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR "HABEAS
CORPUS" EM QUE SE ARGUEM NULIDADES OCORRENTES EM PROCESSO CRIME
LEVADO A SEU JULGAMENTO EM GRAU DE APELAÇÃO, POIS ENTÃO E ELE
AUTORIDADE COATORA. DENUNCIA. INEPCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA
TRANSITADA EM JULGADO. - INOPORTUNIDADE DA ARGÜIÇÃO, DADA A
PRECLUSAO DAS NULIDADES ANTERIORES A PRONUNCIA (CPP, ART-406). PENA.
FIXAÇÃO. CRIME DE RESISTENCIA. MINIMO LEGAL. CP, ART-329. A FIXAÇÃO
DA PENA ACIMA DO MINIMO LEGAL, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA, SOMENTE
CONSIDERADA A ATENUANTE DA MENORIDADE, IMPÕE A SUA REDUÇÃO PARA
FIXA-LA NO MINIMO COMINADO AO CRIME. "HABEAS CORPUS" DEFERIDO, EM
PARTE.